Tribunal: TJMT
Processo: 0009455-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009455-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ. OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS EM 100% DAS ESCOLAS ESTADUAIS NO PRAZO DE 02 ANOS, COM ACERVO LITERÁRIO DE, NO MÍNIMO, UM TÍTULO PARA CADA ALUNO MATRICULADO, ALÉM DA ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA POSTERIOR EFETIVAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE BIBLIOTECONOMIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –-
ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – APLICAÇÃO - MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença que chega a essa Corte acompanhada de recurso de inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso/MT, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca Capital, que nos autos da Ação Civil Pública – 0009455-58.2015.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos e condenou o Ente

Estatal ora apelante à obrigação de fazer consistente em: - Promover a instalação de bibliotecas em 100 % das Escolas Estaduais, as quais deverão conter um acervo de livros de no mínimo, um título para cada aluno matriculado, bem como sejam dotadas de infraestrutura e espaço adequado a demanda da respectiva escola, mobília e acessibilidade as pessoas com deficiência e informatização. - Disponibilizar as bibliotecas escolares profissional com habilitação em Biblioteconomia, atendida a conveniência e oportunidade em relação ao modelo de atendimento das escolas.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante,
afronta ao princípio da separação dos poderes, vez que não há omissão do apelante e que 75% das Escolas Estaduais já possuem bibliotecas,

que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Assevera que, aplica-se ao caso a teoria da reserva do possível, diante da necessidade de observância aos limites de previsão orçamentária, não havendo se falar em omissão estatal.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 92950951, pelo desprovimento recursal.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (id. 96492968 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ao fundamento de que,
“a presente Ação Civil Pública está embasada nos Inquéritos Civis n. 06/2013(SIMP 012797-001/2012)e 31/2013 (SIMP 000425-002/2013) instaurados para investigar, respectivamente, suposta violação as Leis n. 12.244/2010,9.674/1998e 4.084/1962,que exige a presença de profissionais formado sem biblioteconomia em bibliotecas sob a

ingerência da Secretaria Estadual de Educação e a ausência de bibliotecas na rede estadual de ensino
”.

Narra o
Parquet
na exordial, que

“infelizmente o diagnóstico das situações das bibliotecas no Brasil apresentado pelo MEC, conforme supracitado, também reflete a realidade das bibliotecas do ensino público no Estado de Mato Grosso, o que se da pela inobservância pelo Governo do Estado de Mato Grosso do teor das Leis 12.244/2010, 9.674/1998 e 4.084/1962. Ante a reclamação oriunda do Conselho Regional de Biblioteconomia- 19 Região — CRB de que o Governo do Estado de Mato Grosso estaria descumprindo as Leis n° 12.244/2010,9.674/1998 4.084/1962, que estabelecem ser obrigatória a administração e o planejamento das bibliotecas por bacharel em Biblioteconomia na exata interpretação de sua finalidade, qual seja, consulta, pesquisa, estudo ou leitura de Iivros, materiais videográficos e documentos, foi instaurado o inquérito Civil n. 06/2013(SIMP01279-001/2012.”

O Juízo de 1o Grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante que:

i) Promova a instalação de bibliotecas em 100 % das Escolas Estaduais, as quais deverão conter um acervo de livros de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, bem como sejam dotadas de infraestrutura e espago adequado a demandada respectiva escola, mobília e acessibilidade as pessoas com deficiência e informatização. ii) Disponibilize as bibliotecas escolares profissional com habilitação em Biblioteconomia, atendida a conveniência e oportunidade no que tange ao modelo de atendimento as escolas. O prazo para o cumprimento da obrigação e as medidas coercitivas correspondente serão fixados, se foro caso, na fase de cumprimento provisório ou definitivo da sentença.

Pois bem.

É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado do município de Cuiabá, outras escolas estaduais em outros municípios deste vasto Estado, também são desprovidas de Biblioteca, em que pese sua imprescindibilidade, bem como ainda apresentam problemas estruturais até mais grave dos que foram relatados, que talvez tenham maiores prioridades.

Assim, determinar e priorizar a construção de determinadas escolas poderá deixar desassistidas outras em situações degradantes (tem município que na área rural nem escola tem, os alunos tem que andar quilômetros para estudar na zona urbana, etc.), que também possuem direitos constitucionalmente garantidos. Bem como, afeta a saúde, segurança e outros deveres de Estado.

Ademais, para que haja a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

É louvável a iniciativa do órgão Ministerial ao manejar a presente Ação Civil Pública, porém, ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Ante o exposto, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para DAR PROVIMENTO ao Apelo do Estado de Mato Grosso, e julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022